Tribunal: TRF3
Processo: 5001073-86.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
195/689)

5001073-86.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001073-86.2026.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: CAROLINA MARTINS PITTHAN E SILVA, JOAO CARLOS MACHADO NOGUEIRA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO CAROLINA MARTINS PITTHAN E SILVA: CAROLINA MARTINS PITTHAN E SILVA - MS17511-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito referente a precatório decorrente de honorários advocatícios contratuais.

A parte agravante sustentou afronta ao artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal e à Resolução no 822/2023 do CJF, bem como invoca dispositivos das Leis no 9.514/1997 e no 10.931/2004 relativos à cessão fiduciária e à Cédula de Crédito Bancário. Requereu o registro da cessão e a habilitação do crédito em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito inscrito em precatório, oferecido como garantia de operação de crédito formalizada por Cédula de Crédito Bancário, pode ser homologada judicialmente para fins de habilitação do cessionário e transferência direta dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

A cessão de créditos em precatórios é admitida pelo artigo100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal e regulamentada pela Resolução no 822/2023 do CJF, hipótese em que ocorre transferência da titularidade do crédito ao cessionário.

A cessão fiduciária de crédito, por sua vez, constitui modalidade de garantia em que o fiduciante transfere ao fiduciário a propriedade resolúvel do crédito, condicionada ao adimplemento da obrigação garantida, sem transferência definitiva da titularidade.

No caso concreto, o crédito decorrente de precatório foi oferecido como garantia de operação de crédito formalizada por Cédula de Crédito Bancário, sujeita a evento futuro e incerto consistente no eventual inadimplemento da obrigação.

A homologação judicial da cessão fiduciária implicaria intervenção do juízo para intermediar a destinação dos valores do precatório ao credor fiduciário, o que não se compatibiliza com o regime constitucional de cessão de créditos previsto no artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região entende que a cessão fiduciária de crédito inscrito em precatório não altera sua titularidade e não autoriza a transferência direta dos valores ao cessionário, devendo eventuais controvérsias contratuais ser discutidas em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A cessão fiduciária de crédito inscrito em precatório constitui garantia de obrigação e não implica transferência definitiva da titularidade do crédito.

A homologação judicial prevista no artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal refere-se apenas à cessão de crédito com alteração do beneficiário do precatório.

A cessão fiduciária de crédito em precatório não autoriza habilitação do cessionário nem transferência direta dos valores pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 29, § 1o; Lei no 4.728/1966, art. 66-B, § 3o; Resolução CJF no 822/2023, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, AI no 5025972-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, j. 13.03.2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5022520-04.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 12.12.2024; TRF3, 9a Turma, AI no 5021264-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 28.11.2024; TRF4, 6a Turma, AG no 5032778-46.2024.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Taís Schilling Ferraz, j. 04.12.2024; TRF3, 8a Turma, AI no 5008972-72.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 31.07.2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5009663-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 18.06.2025; TRF3, 8a Turma, AI no 5001880-43.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Conv. Vanessa Vieira de Mello, j. 10.06.2025; TRF3, 9a Turma, AI no 5029160-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 02.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001073-86.2026.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: CAROLINA MARTINS PITTHAN E SILVA, JOAO CARLOS MACHADO NOGUEIRA

INTERESSADO: CAROLINA MARTINS PITTHAN E SILVA, JOAO CARLOS MACHADO NOGUEIRA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO CAROLINA MARTINS PITTHAN E SILVA: CAROLINA MARTINS PITTHAN E SILVA - MS17511-A

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 350727288), interposto em face de decisão (ID 482617800) que, no processo de origem, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito.

Sustenta a parte agravante, em síntese, afronta ao artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal de 1988, bem como da Resolução no 822/2023 do CJF.

Alega, também, que os artigos 18 e 19, da Lei 9.514/97 e artigos 31 e 55, caput e § 3.o da Lei 10.931/2004, atribuem ao credor fiduciário a “posse” do crédito, além do que, os artigos 26 e 28, § 1o, inciso III, preveem que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, podendo ser pactuado com a hipótese de vencimento antecipado da dívida.

Aduz, ainda, que a parte cedente transferiu a propriedade resolúvel ao credor/cessionário, conforme cláusula 3.2 objeto e constituição da cessão fiduciária.

Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o bloqueio do precatório e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar o registro da cessão e habilitação do crédito em seu favor.

Comprovado o recolhimento das custas recursais (ID 351313385).

Efeito suspensivo indeferido (ID 351683646).

Intimados, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil, apenas as partes interessadas apresentaram resposta ao recurso (ID 362419989)

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

O r. Juízo a quo indeferiu o pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito, nos seguintes termos:

“(...)

A Constituição Federal, em seu artigo 100, §13, autoriza expressamente o credor a ceder a terceiros seus créditos em precatórios, total ou parcialmente, independentemente da concordância do devedor. Da mesma forma, a Resolução CNJ n. 303/2019, em seu artigo 42, disciplina a cessão de crédito.

Por sua vez, é sabido que o titular de crédito pode cedê-lo fiduciariamente em garantia de obrigação contraída, conforme autoriza o parágrafo 3o do art. 66-B da Lei n. 4.728/1966:

(...)

Assim, percebe-se que no caso dos autos, não se trata de simples cessão de direito creditório, mas de cessão fiduciária de direitos em garantia, em que há transmissão, ao credor-fiduciário, em caráter limitado e resolúvel do bem.

Logo, a titularidade do crédito é transferida à empresa fiduciária sob condição resolutiva, pois, uma vez adimplida a obrigação garantida, o fiduciante volta a ser titular do direito creditório. A consolidação da titularidade em favor do fiduciário só ocorre na hipótese de inadimplemento da dívida.

Entretanto, a Resolução no 822/2023 do CJF, com redação atualizada pela Resolução no 945/2025, regula exclusivamente a cessão de crédito com mudança de beneficiário em requisição de pagamento, não abrangendo cessões fiduciárias, que não se enquadram nas hipóteses autorizadas para homologação judicial.

Ademais, permitir o registro de tal negócio jurídico nos presentes autos, além de violar a normativa constitucional e regulamentar acima citada, exigiria, no momento da liberação dos valores, a análise das cláusulas contratuais entabuladas entre a parte autora e a credora fiduciária, a fim de se verificar os valores eventualmente ainda devidos à terceira interessada, o que obviamente escapa dos limites de competência material deste Juízo previdenciário.

Portanto, são questões que exorbitam a esfera de competência deste Juízo especializado. A ação previdenciária não comporta discussões acerca de negócios jurídicos privados celebrados entre as partes autoras e terceiros, o que deve ser feito em ação e órgão jurisdicional próprios.

Corroborando o exposto, assim já decidiu o Tribunal Regional Federal da 3a Região em diversas vezes:

(...)

Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito referente ao Ofício Requisitório n. 20250031395 (ID 358941477).

Preclusa esta decisão, aguarde-se o pagamento do precatório expedido.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge.

A Emenda Constitucional no 62/2009, ao incluir os §§ 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal possibilitou a cessão de créditos sem qualquer restrição à natureza alimentar.

Contudo, a análise ao processo de origem revela não se tratar de mera cessão de precatório, com atribuição da titularidade do crédito a um cessionário.

Isso porque, a Advogada da parte exequente Dra. Carolina Martins Pitthan (fiduciante), ofereceu seu crédito, a título de honorários advocatícios contratuais, objeto do ofício requisitório n. 20250031395, no valor total de R$ 126.159,84, como garantia de operação de crédito – CCB – cédula de crédito bancário n. 58764881, emitida em 03/07/2025, originalmente em favor de BMP Sociedade de Crédito Direto S/A, no valor de R$ 55.629,92, com vencimento em 03/07/2026, cuja operação foi objeto de endosso em preto à MTR Créditos Selecionados II FIDC Responsabilidade Ltda. (endossatário/fiduciário), ora agravante, conforme instrumento particular de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia (ID 375435408).

É cediço que a Cédula de Crédito Bancário - CCB é uma promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, conforme artigo 26, da Lei 10.931/2004 e, não obstante possa ser transferida mediante endosso em preto, na forma do § 1o, do artigo 29, da referida lei, o crédito dado em garantia está sujeito a evento futuro e incerto, qual seja: vencimento e o não pagamento, por parte do devedor/fiduciante, por ora, não demonstrado.

É dizer, não demonstrado o inadimplemento por parte do fiduciante acerca da obrigação assumida decorrente do contrato de Cédula de Crédito Bancário – CCB no 58764881, com vencimento em 03/07/2026, não há título líquido certo e exigível a justificar a sua homologação e exigência.

Acresce relevar que a cessão de crédito está disciplinada no Código Civil, nos artigos 286 a 298 e se trata de um contrato pelo qual o credor, denominado cedente, transfere sua posição creditícia a um terceiro, chamado cessionário, ou seja, o credor original de uma obrigação transfere seu direito de crédito a um terceiro.

Diferentemente, a cessão fiduciária de crédito é uma operação na qual o devedor (fiduciante) transfere – temporariamente – a titularidade de um crédito, no caso, o crédito decorrente de um ofício requisitório, a um credor (fiduciário), como garantia de uma dívida, contudo, essa transferência é resolúvel, ou seja, o devedor (fiduciante) recupera a titularidade do crédito, no momento em que a dívida for paga.

Neste sentido, o item 3.2 do instrumento particular de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia, celebrado entre as partes (ID 375435408), assim dispõe:

“3.2. Propriedade e Posse. A Cessão Fiduciária ora pactuada resulta na transferência, pelo Fiduciante ao Fiduciário, no âmbito da Operação, da propriedade resolúvel e da posse indireta dos Direitos Cedidos Fiduciariamente, permanecendo a sua posse direta com o Fiduciante, conforme aplicável.”

Vale dizer, o negócio jurídico celebrado entre as partes não implica transferência da titularidade sobre o crédito em requisitório/precatório, mas apenas a garantia de liquidação da operação de mútuo bancário materializada na Cédula de Crédito Bancário (CCB).

Neste sentido, os julgados desta E. Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DOS VALORES AO CESSIONÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto contra decisão que negou a homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório previdenciário, sob o fundamento de que o crédito foi oferecido apenas em garantia de operação de mútuo bancário e não implicou transferência da titularidade ao cessionário. O agravante pleiteia a habilitação da cessão e, subsidiariamente, a manutenção dos valores depositados à disposição do juízo até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório pode ser homologada para fins de transferência direta dos valores ao cessionário.

III. RAZÕES DE DECIDIRA cessão fiduciária não implica a transferência da titularidade do crédito, mas apenas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para quitação da dívida, não se equiparando à cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.A homologação da cessão fiduciária exigiria a intervenção judicial para intermediação da transferência dos valores depositados no precatório diretamente ao cessionário, o que não se compatibiliza com a sistemática constitucional de cessão de precatórios.A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região e de outros tribunais reitera que a cessão fiduciária de crédito previdenciário não autoriza a transferência automática dos valores ao cessionário, sendo a homologação judicial indevida.A análise de eventuais conflitos decorrentes do contrato de cessão fiduciária deve ser feita em ação própria, não cabendo ao juízo previdenciário decidir sobre a relação contratual entre cedente e cessionário.

IV. DISPOSITIVO E TESERecurso improvido.

Tese de julgamento:A cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório não altera sua titularidade nem autoriza a transferência direta dos valores ao cessionário.A homologação judicial de cessão fiduciária não se confunde com a cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.A análise de eventuais litígios contratuais entre cedente e cessionário deve ocorrer em ação própria, não cabendo ao juízo previdenciário intervir na relação privada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; Resolução CJF no 822/2023, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, AI no 5025972-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, julgado em 13/03/2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5022520-04.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, julgado em 12/12/2024; TRF3, 9a Turma, AI no 5021264-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, julgado em 28/11/2024; TRF4, AG no 5032778-46.2024.4.04.0000, 6a Turma, Rel. Taís Schilling Ferraz, julgado em 04/12/2024.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008972-72.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 31/07/2025, DJEN DATA: 04/08/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença contra decisão que indeferiu o pedido de homologação da cessão fiduciária do crédito sob execução celebrado junto à segurada autora, envolvendo o crédito sob execução objeto do ofício requisitório expedido nos autos.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação do art. 100, §§13 e 14, bem como da Resolução no 822/23 para casos de cessão fiduciária de crédito, celebrada por meio de Cédula de Crédito Bancário emitida.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. A cessão fiduciária, como aquela realizada no presente feito, não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida, modalidade de negócio jurídico que não pode ser equiparada à cessão de crédito inscrito em precatório para fins de homologação judicial com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal.

5. Ainda que no âmbito civil a avença possa ser regular, não cabe a pretendida intervenção judicial para a intermediação da transferência dos valores depositados pela Fazenda Pública no ofício precatório diretamente para a cessionária fiduciária, pois tal intervenção somente é autorizada na hipótese de cessão da titularidade do precatório prevista na Constituição Federal, pela qual se opera a aquisição do direito creditício com deságio e a quitação é feita pelo Poder Público.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CF, art. 100, §§13 e 14; Resolução 822/23 do CJF.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022520-04.2024.4.03.0000.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009663-23.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 18/06/2025, DJEN DATA: 26/06/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DOS VALORES AO CESSIONÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório previdenciário, sob o fundamento de que o crédito foi oferecido apenas em garantia de operação de mútuo bancário e não implicou transferência da titularidade ao cessionário. O agravante pleiteia a habilitação da cessão e, subsidiariamente, a manutenção dos valores depositados à disposição do juízo até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório pode ser homologada para fins de transferência direta dos valores ao cessionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão fiduciária não implica a transferência da titularidade do crédito, mas apenas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para quitação da dívida, não se equiparando à cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A homologação da cessão fiduciária exigiria a intervenção judicial para intermediação da transferência dos valores depositados no precatório diretamente ao cessionário, o que não se compatibiliza com a sistemática constitucional de cessão de precatórios.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região e de outros tribunais reitera que a cessão fiduciária de crédito previdenciário não autoriza a transferência automática dos valores ao cessionário, sendo a homologação judicial indevida.

A análise de eventuais conflitos decorrentes do contrato de cessão fiduciária deve ser feita em ação própria, não cabendo ao juízo previdenciário decidir sobre a relação contratual entre cedente e cessionário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório não altera sua titularidade nem autoriza a transferência direta dos valores ao cessionário.

A homologação judicial de cessão fiduciária não se confunde com a cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A análise de eventuais litígios contratuais entre cedente e cessionário deve ocorrer em ação própria, não cabendo ao juízo previdenciário intervir na relação privada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; Resolução CJF no 822/2023, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, AI no 5025972-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, julgado em 13/03/2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5022520-04.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, julgado em 12/12/2024; TRF3, 9a Turma, AI no 5021264-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, julgado em 28/11/2024; TRF4, AG no 5032778-46.2024.4.04.0000, 6a Turma, Rel. Taís Schilling Ferraz, julgado em 04/12/2024.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001880-43.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Convocada VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 10/06/2025, DJEN DATA: 16/06/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. ART. 100, § 13 E § 14 DA CF. ART. 114 DA LEI N. 8.213/91.

-- A cessão de crédito é expressamente autorizada pela Constituição Federal, conforme o artigo 100, § 13 e § 14. No entanto, algumas Cortes têm interpretado o artigo 114 da Lei n. 8.213/91 como um impedimento, questionando a natureza jurídica dos valores em atraso e objeto de precatório para fins de cessão de crédito.

-- A Ministra Helena Costa, em decisão do STJ, destacou que, enquanto o benefício previdenciário é uma prestação pecuniária mensal e indisponível, o crédito inscrito em precatório constitui um direito patrimonial disponível, passível de cessão a terceiros. A possibilidade de renúncia a valores que excedam 60 salários mínimos para receber mediante RPV reforça essa disponibilidade.

-- A Resolução 822/2023 do CJF regula a cessão de crédito de precatórios, permitindo a cessão total ou parcial dos créditos, independentemente da concordância do devedor, e estabelecendo procedimentos para o processamento e análise do pedido de registro de cessão de créditos.

-- No caso dos autos, trata-se de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia de empréstimo, o que não é permitido pela Constituição Federal nem pela Resolução regulatória do CJF. A cessão fiduciária não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida.

-- A decisão agravada está correta ao negar a homologação da cessão fiduciária de crédito inscrito em precatório previdenciário, pois tal operação não é equiparada à cessão de crédito para fins de homologação judicial.

-- Recurso improvido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029160-23.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 05/06/2025).

Em decorrência, não prosperam as alegações da parte agravante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito referente a precatório decorrente de honorários advocatícios contratuais.

A parte agravante sustentou afronta ao artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal e à Resolução no 822/2023 do CJF, bem como invoca dispositivos das Leis no 9.514/1997 e no 10.931/2004 relativos à cessão fiduciária e à Cédula de Crédito Bancário. Requereu o registro da cessão e a habilitação do crédito em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito inscrito em precatório, oferecido como garantia de operação de crédito formalizada por Cédula de Crédito Bancário, pode ser homologada judicialmente para fins de habilitação do cessionário e transferência direta dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

A cessão de créditos em precatórios é admitida pelo artigo100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal e regulamentada pela Resolução no 822/2023 do CJF, hipótese em que ocorre transferência da titularidade do crédito ao cessionário.

A cessão fiduciária de crédito, por sua vez, constitui modalidade de garantia em que o fiduciante transfere ao fiduciário a propriedade resolúvel do crédito, condicionada ao adimplemento da obrigação garantida, sem transferência definitiva da titularidade.

No caso concreto, o crédito decorrente de precatório foi oferecido como garantia de operação de crédito formalizada por Cédula de Crédito Bancário, sujeita a evento futuro e incerto consistente no eventual inadimplemento da obrigação.

A homologação judicial da cessão fiduciária implicaria intervenção do juízo para intermediar a destinação dos valores do precatório ao credor fiduciário, o que não se compatibiliza com o regime constitucional de cessão de créditos previsto no artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região entende que a cessão fiduciária de crédito inscrito em precatório não altera sua titularidade e não autoriza a transferência direta dos valores ao cessionário, devendo eventuais controvérsias contratuais ser discutidas em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A cessão fiduciária de crédito inscrito em precatório constitui garantia de obrigação e não implica transferência definitiva da titularidade do crédito.

A homologação judicial prevista no artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal refere-se apenas à cessão de crédito com alteração do beneficiário do precatório.

A cessão fiduciária de crédito em precatório não autoriza habilitação do cessionário nem transferência direta dos valores pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 29, § 1o; Lei no 4.728/1966, art. 66-B, § 3o; Resolução CJF no 822/2023, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, AI no 5025972-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, j. 13.03.2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5022520-04.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 12.12.2024; TRF3, 9a Turma, AI no 5021264-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 28.11.2024; TRF4, 6a Turma, AG no 5032778-46.2024.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Taís Schilling Ferraz, j. 04.12.2024; TRF3, 8a Turma, AI no 5008972-72.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 31.07.2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5009663-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 18.06.2025; TRF3, 8a Turma, AI no 5001880-43.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Conv. Vanessa Vieira de Mello, j. 10.06.2025; TRF3, 9a Turma, AI no 5029160-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão